Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700887-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA PEREIRA BRANDAO AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) DESPACHO Tendo em vista a manifestação da D. Procuradoria de Justiça (Id. 15050459), intime-se à Agravante, para que forneça o endereço das agravadas. Em seguida, proceda à intimação das agravadas para que respondam ao presente recurso. Posteriormente, encaminhe os autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília, 06 de julho de 2020. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator